Tribunal: TJDFT
Processo: 0714130-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714130-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA., HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Compulsados os autos de origem, verifica-se que HNK BR Indústria de Bebidas Ltda. impetrou mandando de segurança em face de ato atribuído ao Subsecretário da Receita do Distrito Federal e ao Diretor do Núcleo de Controle de Arrecadação, ambos vinculados à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, buscando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao diferencial de alíquota do ICMS (“DIFAL uso/cons/imob”) incidente sobre operações interestaduais de aquisição de bens para uso, consumo ou ativo imobilizado, até que sobrevenha lei distrital válida, editada em conformidade com a Lei Complementar no 190/2022, observando os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, bem como a correta delimitação da base de cálculo. A impetrante destacou que embora a Lei Complementar no 87/1996, conhecida como Lei Kandir, tenha regulamentado de forma adequada todos os elementos essenciais para a cobrança do DIFAL incidente sobre serviços de transporte interestadual, tais como definição do fato gerador, base de cálculo, contribuinte e local da operação, estabelecendo critérios claros e precisos para essas operações, de forma a atender às exigências constitucionais de reserva de lei complementar, não o fez em relação às operações de aquisição de bens para uso, consumo ou destinados ao ativo imobilizado. Segundo a impetrante, a legislação permaneceu omissa quanto à definição dos elementos fundamentais para a incidência do DIFAL nas operações de aquisição de bens para uso, consumo ou destinados ao ativo imobilizado, não estabelecendo parâmetros quanto ao fato gerador, à base de cálculo e ao sujeito passivo do tributo. Nessa senda, afirmou que a ausência dessa regulamentação específica impossibilita a exigência legítima do DIFAL nas operações retromencionadas, pois não foram observados os requisitos constitucionais de reserva de lei complementar para definição dos elementos essenciais do tributo. Tal lacuna normativa reforça o pedido de reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL até que sobrevenha legislação adequada, editada em conformidade com os preceitos constitucionais e infraconstitucionais pertinentes. Também asseverou que apenas com a “edição da Lei Complementar no 190/22 é que o legislador complementar, enfim, cumpriu o comando dado pelos artigos 146, III, “a”, e 155, I, "b", da Constituição Federal”. Por consectário, as leis distritais (Lei no 1.254/96 e Lei no 5.546/2015), editadas antes da publicação da Lei Complementar no 190/2022, não possuem fundamento de validade para instituir o tributo, pois não há constitucionalização superveniente de normas ordinárias. Subsidiariamente, defendeu que: (i) mesmo após a edição da Lei Complementar no 190/2022, a cobrança do DIFAL somente poderia ocorrer no exercício financeiro seguinte à publicação da referida lei, em respeito ao princípio da anterioridade anual (art. 150, III, “b”, da CF) e nonagesimal (art. 150, III, “c”, da CF), e que a exigência do tributo no mesmo exercício de sua instituição afronta garantia constitucional do contribuinte; e (ii) que a Lei Complementar no 190/2022 instituiu uma “base dupla” para o cálculo do DIFAL, utilizando tanto o valor da operação no estado de origem quanto no estado de destino, o que resulta em majoração indevida da carga tributária, afirmando que a base de cálculo deve corresponder ao valor real da operação, conforme previsto constitucionalmente, sob pena de violação ao princípio da capacidade contributiva (art. 145, §1o, da CF). Diante dos argumentos apresentados pela impetrante, não se pode perder de vista que o Superior Tribunal de Justiça - STJ afetou o REsp no 2133933/DF e no 2025997/DF à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.369), no intuito de definir se a cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto estava suficientemente disciplinada na Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir), antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 190/2022. Contatando-se que a questão posta em juízo se refere justamente à matéria discutida no Tema no 1.369 retromencionado, e que o entendimento firmado pelo STJ repercutirá no deslinde da matéria aqui discutida, a suspensão do presente feito é medida que se impõe, em observância ao art. 313, V, “a”, do CPC. Diante do exposto, determino a suspensão do presente processo pelo prazo de 90 (noventa) dias. Após, façam-se conclusos. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator